Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-68.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000047-68.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALDAIZ MARIA BACELLAR PEDREIRA, AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, FERNANDO LEITE FREITAS, HERMAN NUNES MACHADO, MARCIO MACEDO CONRADO, NILO DE AZEVEDO STRAPPA NETO, RODRIGO FERNANDES DA FONSECA, IANDRA FRAGA ABREU

APELADO: URLANDIA PIRES DO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ALDAIZ MARIA BACELLAR PEDREIRA, FERNANDO LEITE FREITAS, AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, HERMAN NUNES MACHADO, RODRIGO FERNANDES DA FONSECA, MARCIO MACEDO CONRADO, NILO DE AZEVEDO STRAPPA NETO, CELSO CALDAS MARTINS XAVIER, TATIANE TAMINATO, LUCIANA GOULART PENTEADO, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS RECORRENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM BASE NA TABELA FIPE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar fornecedores de veículo zero quilômetro ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios persistentes não sanados, indeferindo, contudo, a restituição do valor do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por vício do produto e o direito à restituição do valor pago; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora e a adequação dos valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente, sendo o magistrado o destinatário da prova, nos termos do art. 355 do CPC.

4.

Reconhece-se a relação de consumo e a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, conforme art. 18 do CDC, diante da comprovação de vícios reiterados e não sanados no prazo legal.

5.

As ordens de serviço demonstram a existência de defeitos graves e persistentes, bem como a ineficácia das tentativas de reparo, tornando o produto inadequado ao uso.

6.

Configura-se o dano moral pela frustração da legítima expectativa do consumidor e pelos transtornos decorrentes das sucessivas falhas do produto.

7.

O consumidor possui direito potestativo de optar pela restituição do valor pago quando o vício não é sanado, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

8.

A restituição deve observar o valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) na data do pagamento, condicionada à devolução do bem, para evitar enriquecimento sem causa diante do uso prolongado.

9.

Mantêm-se os danos morais e materiais fixados, por serem proporcionais e adequados às circunstâncias do caso.

10.

Os juros de mora sobre danos morais, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em conjunto probatório suficiente. 2. Os fornecedores respondem solidariamente por vícios de produto que o tornem inadequado ao uso, nos termos do art. 18 do CDC. 3. O consumidor pode optar pela restituição do valor pago quando o vício não é sanado no prazo legal. 4. A restituição do valor do bem deve observar a Tabela FIPE quando houver uso prolongado, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 5. Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370 e 373, I; CDC, art. 18, §1º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.158.654/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.126.957/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000047-68.2015.8.05.0216
, oriundos d
o MM. Juízo da
2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real/BA, em que figuram como primeira Apelante
CONTERRANEA - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
, como segunda Apelante
URLANDIA PIRES DO NASCIMENTO DOS SANTOS - ME
, e como Apeladas as mesmas partes e
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS ELTDA (STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, no mérito, e,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CONTERRÂNEA - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA,
apenas para determinar que os juros de mora sobre a condenação por danos morais incidam a partir da citação, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
URLANDIA PIRES DO NASCIMENTO DOS SANTOS - ME
, para, reformando o item "a)" do dispositivo da sentença, condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor do veículo, a ser apurado com base na Tabela FIPE na data do efetivo pagamento, condicionada à devolução do bem, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA